Tribunal: TJDFT
Processo: 0001762-37.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE COMO PROVA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de receptação e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
2. Segundo compreensão consolidada pelo c. STJ e por esta Corte, o depoimento coerente e harmônico dos policiais prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e a coerência com outros elementos probatórios.
3. Quando as condições fáticas que envolveram a apreensão do bem evidenciam que o acusado tinha conhecimento de sua procedência ilícita, não há falar em absolvição nem em desclassificação para a modalidade culposa.
4. Deve-se afastar a valoração negativa da culpabilidade quando a fundamentação utilizada é inidônea e inerente ao tipo penal.
5. A pena de multa deve ser fixada de modo proporcional à pena privativa de liberdade.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.